Tribunal: TJBA
Processo: 8017915-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017915-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO, GABRIELA COELHO MOTA

AGRAVADO: JOSILANE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDO MARCOS DE OLIVEIRA ROCHA, MARCELO VAGNER DE OLIVEIRA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. OMALIZUMABE PARA TRATAMENTO DE URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO DE REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Riacho de Santana/BA, contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Riacho de Santana/BA que, nos autos de ação de obrigação de fazer deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Omalizumabe 300 mg, sob pena de multa diária. O ente municipal requer o reconhecimento da responsabilidade primária do Estado da Bahia ou, subsidiariamente, o ressarcimento das despesas suportadas com o custeio do fármaco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Riacho de Santana pode ser compelido a fornecer medicamento padronizado no SUS para tratamento distinto daquele previsto na RENAME; (ii) estabelecer se cabe redirecionamento da obrigação ou ressarcimento imediato por parte do Estado da Bahia em fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de medicamentos constantes da RENAME, ainda que para enfermidade diversa daquela inicialmente prevista, encontra respaldo na jurisprudência consolidada sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde (Tema 793/STF), sendo cabível a condenação do ente demandado independentemente de redirecionamento imediato da obrigação.

4. A condição médica da parte autora — urticária crônica espontânea — não é contemplada expressamente pela RENAME quanto ao uso do Omalizumabe, mas restou comprovada a ineficácia de outros tratamentos e a necessidade da medicação, conforme laudos médicos apresentados, atendendo aos requisitos do Tema 106/STJ.

5. A alegada incapacidade orçamentária do Município não afasta o dever constitucional de garantir o direito à saúde, sendo inviável a recusa no fornecimento do medicamento com base em argumentos genéricos de restrição fiscal.

6. A fase de conhecimento não comporta discussão sobre eventual redirecionamento da obrigação ou ressarcimento entre entes públicos, matéria reservada ao cumprimento de sentença ou ação de cobrança própria.

7. A classificação do Omalizumabe como medicamento de alto custo, para os fins do Tema 1234/STF, exige demonstração de que o valor anual do tratamento ultrapassa 210 salários mínimos, ônus do qual o Município agravante não se desincumbiu.

8. Prejudicado o recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão que negou efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8017915-37.2025.8.05.0000
, em que são Agravante
MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA
e Agravada
JOSILANE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.